Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600132-31.2020.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HOMERO BARBOSA NETO
Órgão julgador: RECORRENTE: HOMERO BARBOSA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600132-31.2020.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600132-31.2020.6.16.0041
Assuntos: Improbidade Administrativa, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação
ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições -
Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600132-
31.2020.6.16.0041 (DRAP n° 0600086-42.2020.6.16.0041) que julgou procedentes os pedidos feitos
nas Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e, consequentemente, indeferiu o registro
da candidatura de Homero Barbosa Neto para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições
Municipais de 2020 em Londrina/PR. (Impugnações pelo Ministério Público Eleitoral e Jaqueline
Fernanda Hipolito ao Registro de Candidatura de Homero Barbosa Neto, ao cargo de Prefeito, pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Londrina/PR, sob a alegação de
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, b, da Lei Complementar n. 64/90, vez que foi cassado por
quebra do decoro parlamentar, por decisão proferida pela Câmara de Vereadores do Município de
Londrina, em 30 de julho de 2012, através do Decreto Legislativo nº 245 da Câmara Municipal de
Londrina; bem como após analisar o Processo nº 271368/11 de Prestação de Contas de
Transparência, verifica-se que o impugnado também se encontra com restrição ao seu direito de
elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, vez que
no exercício financeiro de 2010/2011,do mandato de Prefeito, teve suas contas, relativas a verbas
de convênio, advindas da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; e ainda por não ter comprovado filiação
partidária ao Partido Democrático Trabalhista - PDT, que é uma das condições de elegibilidade; e
também incide na inelegibilidade da alínea "l" do inc. I do art. 1º da LC 64/90, à medida em que foi
condenado em improbidade, por conduta dolosa, à suspensão dos direitos políticos, sendo que
estão presentes na decisão o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, próprio ou de terceiros -
Autos nº 0049745-03.2011.8.16.0014). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HOMERO BARBOSA NETO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PDT (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20271
966
20/11/2020 16:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.259
RECURSO ELEITORAL 0600132-31.2020.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: HOMERO BARBOSA NETO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PDT
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
- OAB/PR0096022
ADVOGADO: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
PREFEITO.
NÃO
ELEITO.
NÃO
PARTICIPANTE DE SEGUNDO TURNO. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. PREJUDICADAS AS RAZÕES.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Homero
Barbosa Neto para o cargo de prefeito (id. 16148566).
Num. 20271966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 16:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015592464200000019641292
Número do documento: 20112015592464200000019641292

Publicado o edital, foram ajuizadas duas Ações de Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC, uma pelo Ministério Público Eleitoral (id. 16149766) e outra por Jaqueline
Fernanda Hipolito (id. 16150166).
Por sentença (id. 16152366), foram julgadas procedentes as AIRC e indeferido o
registro do candidato, ao fundamento de incidência nas hipóteses das alíneas "g" e "l" do artigo
1º, inciso I, da LC nº 64/90.
Inconformado, o impugnado recorreu (id. 16152866), aduzindo, em síntese, que:
(i) a inelegibilidade da alínea "g" não está configurada pois não houve julgamento pelo órgão
legislativo e não estão preenchidos os requisitos de insanabilidade, dolo e ato de improbidade
administrativa; (ii) a inelegibilidade da alínea "l" não pode ser conhecida nesta ação, pois o
acórdão do TJPR foi publicado três dias após o término do prazo final para formalização dos
registros de candidatura, invocando a lei 13.877/2019, que teria superado a súmula nº 47 do
TSE; (iii) o acórdão do TJPR pende de esgotamento da instância, haja vista a oposição de
embargos de declaração; (iv) a inelegibilidade da alínea "l" não está configurada pois não está
preenchido o requisito de enriquecimento ilícito.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 16153416) e por Jaqueline
Fernanda Hipolito (id. 16153516), ambas pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 17675616).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 26/10/2020 (id. 16152516) e as razões foram protocoladas no dia 28/10/2020
(id. 16152866).
Intimado mediante vista em 29/10/2020 (id. 16153166), o recorrido Ministério
Público Eleitoral protocolou suas contrarrazões em 29/10/2020 (id. 16153416),
tempestivamente.
Intimada via mural eletrônico em 29/10/2020 (id. 16153266), a recorrida Jaqueline
Fernanda Hipolito protocolou suas contrarrazões em 01/11/2020 (id. 16153516),
tempestivamente.
Todavia, o recurso não alcança conhecimento face à sua manifesta perda
superveniente de objeto.
Com o advento das eleições majoritárias e não tendo sido o candidato eleito e,
tampouco, conseguido vaga no segundo turno, não subsiste interesse processual a justificar a
sua análise.
Num. 20271966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 16:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015592464200000019641292
Número do documento: 20112015592464200000019641292

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, EXTINGO o processo sem resolução
de mérito face à perda superveniente de objeto, restando prejudicadas as razões recursais.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600132-31.2020.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: HOMERO BARBOSA NETO, COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PDT - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1, JAQUELINE FERNANDA HIPOLITO - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA
CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR0061917, SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - PR0096022
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20271966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 16:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015592464200000019641292
Número do documento: 20112015592464200000019641292